Tribunal: TJDFT
Processo: 0016545-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Verificado erro material no resultado do julgamento e na fixação de honorários recursais, procede-se à sua necessária correção.
3. Em razão do provimento parcial de apelo interposto contra sentença proferida na vigência do CPC/73, não cabe a fixação de honorários recursais, devendo ser redistribuída a sucumbência proporcionalmente ao êxito da parte autora.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração e corrigiu-se, de ofício, o erro material no acórdão.